Tribunal: STJ
Processo: 0747176-59.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784787 - DF (2024
/0411887-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: CEZAR AUGUSTO VIEIRA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: MARIA DE NAZARE RAMOS VIEIRA - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO - DF021451
MAHE MOREIRA MAIA - SP358777
ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - DF064783
JOYCE KAROLLINE SANTOS LEITE - GO062432
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, I E II, DO CPC/2015. OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, os embargos de declaração se destinam a
1.
eliminar no julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda corrigir erro
material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/08/2025
13/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49534911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: f3aaaa05-d334-4eb6-9b56-1778b9eacc11

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784787 - DF (2024
/0411887-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: CEZAR AUGUSTO VIEIRA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: MARIA DE NAZARE RAMOS VIEIRA - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO - DF021451
MAHE MOREIRA MAIA - SP358777
ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - DF064783
JOYCE KAROLLINE SANTOS LEITE - GO062432
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, I E II, DO CPC/2015. OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, os embargos de declaração se destinam a
1.
eliminar no julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda corrigir erro
material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE CEZAR
AUGUSTO VIEIRA e MARIA DE NAZARÉ RAMOS VIEIRA à decisão proferida por
esta relatoria nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 672):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO. VÍCIO DE OMISSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Inexiste violação ao art. 1.022 do CPC/2015 quando há o pronunciamento,
1.
de forma fundamentada, das questões essenciais para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
Agravo interno desprovido.
2.
Em suas razões (e-STJ, fls. 679-687), aduzem os embargantes que a
decisão que negou provimento ao agravo interno outrora interposto incorreu em
omissão, porquanto deixou de "enfrentar a alegação autônoma e distinta de nulidade
Documento eletrônico VDA48551517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:19
Código de Controle do Documento: d50d289b-2f8e-4967-995c-25fae97d7ef6

da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de notificação dos sócios no processo
administrativo de constituição do crédito tributário" (e-STJ, fl. 679).
Sustentam, ainda, que o acórdão embargado foi omisso ao não apreciar o
fundamento concernente ao fundamento autônomo da ilegitimidade passiva dos sócios.
Apontam a omissão quanto ao exame do conceito de prova pré-constituída
aplicável à via eleita.
Argumentam que "o v. acórdão embargado, ao rejeitar o agravo interno
interposto pelos Embargantes, limitou-se a afirmar que a decisão monocrática
agravada aplicou corretamente a tese firmada no Tema 108/STJ, sem adentrar nos
argumentos específicos trazidos pelos ora Embargantes quanto à peculiaridade do
caso concreto e à necessidade de
do precedente" (e-STJ, fl. 685).
distinguishing
Pleiteiam, por fim, pelo acolhimento dos declaratórios, com efeitos
infringentes.
Impugnações às fls. 692-700 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.
De início, cabe rememorar que os embargos de declaração constituem meio
de impugnação à decisão judicial de fundamentação vinculada, cabíveis somente nas
hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quais
sejam, omissão, obscuridade e contradição, bem como para sanar erro material.
Tal recurso objetiva o aprimoramento das decisões judiciais, com o
propósito de prestar a tutela jurisdicional de forma clara e completa, sem, contudo,
revisar ou anular decisões. Apenas excepcionalmente, ante o aclaramento de
obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissões, prestam-se os
declaratórios a modificar o julgado.
Ilustrativamente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art.
1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas
e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são
cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Ainda que para fins de prequestionamento, mostra-se incabível a
apreciação de matéria constitucional na via eleita, sob pena de usurpação da
Documento eletrônico VDA48551517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:19
Código de Controle do Documento: d50d289b-2f8e-4967-995c-25fae97d7ef6

competência do eg. Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o
art. 102, III, da Magna Carta.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.475.227/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
20/04/2020
04/05/2020
Na hipótese dos autos, nota-se que a decisão que negou provimento ao
agravo interno foi clara, porquanto foi explícita quanto ao fato de que recurso especial
interposto suscitou apenas a violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
Veja-se (e-STJ, fls. 673-674):

De início, analisando o caderno processual, observa-se que apenas a
violação ao art. 1.022 do CPC/2015 foi suscitada no recurso especial outrora
interposto pelos ora agravantes.
Conforme se extrai da peça recursal, os próprios insurgentes, quando da
interposição do aludido recurso, delimitaram especificamente a matéria
controvertida (e-STJ, fl. 144):
,
In casu
a inconformidade reside tão somente na negativa de
,
prestação jurisdicional por violação ao art. 1.022, II, do CPC
porquanto ausente pronunciamento da Corte Recorrida a respeito de
argumento imprescindível para o deslinde da controvérsia, daí
decorrendo a violação à norma infraconstitucional que autoriza a
interposição do presente recurso especial.
Com efeito, conforme consignado na decisão monocrática agravada, não
ficou evidenciado o alegado vício, pois, ainda que em sentido contrário à
vontade manifestada, a questão fora dirimida pelo colegiado de origem, o
qual apontou a aplicação do Tema n. 108/STJ.
Veja-se (e-STJ, fl. 126):
Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se
prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na
decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
Todavia, não se constata da decisão recorrida quaisquer dos vícios
enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo
que o pedido contém mera pretensão de reexame do julgado.
Sobre o vício alegado, o acórdão foi expresso ao mencionar a tese
firmada no Tema 108 do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, in
:
verbis “Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal
promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de
” REsp 1.110.925/SP
Dívida Ativa - CDA.
Julgo que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos
incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista que
não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Documento eletrônico VDA48551517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:19
Código de Controle do Documento: d50d289b-2f8e-4967-995c-25fae97d7ef6

Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de
matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não
houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos.
É que a falta de ocorrência de vícios demonstra o interesse da
embargante de rediscutir a matéria já enfrentada, providência
incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no
sentido de não ocorrer violação ao art. 1.022 do CPC/2015, tampouco
negativa de prestação jurisdicional ou nulidade da decisão, quando o
Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, as questões
fundamentais para o deslinde da controvérsia, ainda que contrariamente à
pretensão manifestada pela parte; logo o resultado desfavorável não deve
ser confundido com a violação aos dispositivos invocados.

No caso, não obstante a alegação de pretensa omissão no acórdão acerca
da ilegitimidade passiva e da prova pré-constituída, o que se constata, na verdade, é
tão só a pretensão de rejulgamento da causa, em virtude do inconformismo da parte
com o resultado, tornando inviável o acolhimento dos presentes embargos.
Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, inexiste
violação ao art. 489 do CPC, tampouco nulidade da decisão ou negativa de prestação
jurisdicional, quando as questões postas em discussão foram dirimidas de forma
suficiente, fundamentada e sem omissões.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS
À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem
de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a
alegada violação ao artigo 489 do CPC/15. Consoante entendimento desta
Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
Precedentes.
[...]
7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.275.344/SP, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
11/12/2023
)
15/12/2023
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48551517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:19
Código de Controle do Documento: d50d289b-2f8e-4967-995c-25fae97d7ef6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.784.787 / DF
Número Registro: 2024/0411887-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021762719938070001 07471765920238070000 21762719938070001 7471765920238070000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CEZAR AUGUSTO VIEIRA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : MARIA DE NAZARE RAMOS VIEIRA - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO - DF021451
MAHE MOREIRA MAIA - SP358777
ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - DF064783
JOYCE KAROLLINE SANTOS LEITE - GO062432
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - NAO CUMULATIVIDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CEZAR AUGUSTO VIEIRA - ESPÓLIO
EMBARGANTE : MARIA DE NAZARE RAMOS VIEIRA - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO - DF021451
MAHE MOREIRA MAIA - SP358777
ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - DF064783
JOYCE KAROLLINE SANTOS LEITE - GO062432
Documento eletrônico VDA49502415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:39:51
Código de Controle do Documento: 8607cb07-21a9-4e62-8de3-f5fcdcdc7168

EMBARGADO : DISTRITO FEDERAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:39:51
Código de Controle do Documento: 8607cb07-21a9-4e62-8de3-f5fcdcdc7168